Tribunal: TJES
Processo: 5009886-70.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009886-70.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FHYLIP WILLI DO PRADO TELES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
FHYLIP WILLI DO PRADO TELES,

em face de ato coator praticado pelo
MM. JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que determinou o recambiamento do paciente do Estado do Rio de Janeiro para o Estado do Espírito Santo, para realização de julgamento pelo Tribunal do Júri, nos autos da ação penal originária de nº
0007559-60.2016.8.08.0030
.

O impetrante requer a concessão da liminar para que seja sustada a decisão que determinou o recambiamento, determinando a permanência do paciente na Comarca de Goytacazes/RJ.

Subsidiariamente requer a concessão da liminar para sobrestar o recambiamento do paciente até o julgamento de mérito do presente writ. No mérito deseja a ratificação da liminar a ser possivelmente concedida.

A liminar foi indeferida conforme ID 3519111.

Pedido de reconsideração formulado pela defesa do paciente em ID 3523277, por meio do qual o impetrante junta documentos e reitera o pedido pela concessão da medida liminar para sobrestar o cumprimento de determinação relativa ao recambiamento do paciente até o julgamento de mérito do presente
writ
.

A liminar foi DEFERIDA em decisão de ID 3543834, ao analisar pedido de reconsideração.

Informações prestadas em ID 3605257.

Parecer oferecido pela Douta Procuradoria de Justiça em ID 3612568, opinando pela concessão da ordem com a ratificação da liminar concedida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus interposto em favor de
FHYLIP WILLI DO PRADO TELES
,
em face de ato coator praticado pelo
MM. JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que determinou o recambiamento do paciente do Estado do Rio de Janeiro para o Estado do Espírito Santo, para realização de julgamento pelo Tribunal do Júri, nos autos da ação penal originária de nº
0007559-60.2016.8.08.0030
.

O impetrante requer a concessão da liminar para que seja sustada a decisão que determinou o recambiamento, determinando a permanência do paciente na Comarca de Goytacazes/RJ. Subsidiariamente requer a concessão da liminar para sobrestar o recambiamento do paciente até o julgamento de mérito do presente writ. No mérito deseja a ratificação da liminar a ser possivelmente concedida.

A liminar foi indeferida conforme ID 3519111.

Pedido de reconsideração formulado pela defesa do paciente em ID 3523277, onde o impetrante junta documentos e reitera o pedido pela concessão da medida liminar para sobrestar o cumprimento de determinação relativa ao recambiamento do paciente até o julgamento de mérito do presente
writ
.

A liminar foi DEFERIDA em decisão de ID 3543834, ao analisar pedido de reconsideração, “
para
suspender a execução

da decisão que determinou o recambiamento do paciente da cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para o Estado do Espírito Santo, até o julgamento de mérito deste 'writ', devendo ser destacado que os efeitos desta decisão se limitam ao ato coator exarado na ação penal 0007559-60.2016.8.08.0030, não surtindo esta decisão nenhum efeito relativo a determinação de recambiamento em processos diversos
”.

Pelo cotejo minucioso dos autos, infere-se que a pretensão deduzida pelo Paciente está relacionada ao recambiamento do paciente, que se encontra solto pelo processo que originou este Habeas Corpus, conforme se verifica da decisão que data de 18/02/2019, nos autos da ação penal nº 0007559-60.2016.8.08.0030.

Na decisão que determinou o recambiamento para realização do Julgamento pelo Tribunal do júri da Comarca de Linhares a Autoridade apontada como coatora indeferiu pleito relativo a realização de julgamento pelo sistema de videoconferência por receio de ocorrer problemas de ordem técnica e ainda faz menção a outros dois processos.

Como causa de pedir o impetrante alega que a família do paciente já se encontra adaptado à cidade de Campos/RJ, sua mulher possui trabalho e sua filha estuda em uma escola da cidade, e que o recambiamento causaria muitos transtornos, principalmente distanciando o paciente de sua família. Além disso, aduz ainda a defesa que caso o paciente poderá correr risco de vida caso seja recambiado para o Estado do Espírito Santo, devido a ameaças de pessoas inseridas no mundo do crime na cidade de Linhares/ES.

Aduz que o paciente abre mão da participação na sessão de julgamento pelo Tribunal do júri, que está designada para a distante data de 10/09/2024 (daqui dois anos), para não ser recambiado para o Estado do Espírito Santo.

Em consulta ao sistema E-Jud verifiquei que o paciente se encontra preso no Estado do Rio de Janeiro por dois processos que também tramitam no Município de Linhares e que foram citados pela Autoridade Coatora no ato ora impugnado, e onde também foi determinado o recambiamento, nos mesmos moldes do decidido na ação penal originária de nº
0007559-60.2016.8.08.0030.

Transcrevo trecho da referida decisão:

... a d. Defesa requereu que o acusado participe do Júri por videoconferência. Entrementes, verifico que a pretensão defensiva poderá causar sérios riscos ao bom andamento do feito, vez que a experiência em audiências por videoconferência tem demonstrado que não haverá como assegurar que a conexão de internet permaneça estável durante todo o julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que, eventual instabilidade na videoconferência poderá provocar o cancelamento da Sessão. Assim,
indefiro a pretensão de participação do réu por videoconferência.
Dessa forma, r
equisite-se o recambiamento do acusado FHYLIP WILLI DO PRADO TELES, o qual atualmente se encontra custodiado no Presídio Carlos Tinoco da Fonseca (SEAPCF), localizado no Município de Campos dos Goytacazes – Estado do Rio de Janeiro, para Unidade Prisional localizada no Estado do Espírito Santo, fazendo constar que o recambiamento também é imprescindível para a realização de julgamento perante o Tribunal do Júri na Ação Penal n°
0012021-60.2016.8.08.0030
, e de participação dos atos a serem praticados nos autos n°
0002257-74.2021.8.08.0030
, onde também está sendo processado.

No momento da apreciação do pedido liminar, verifiquei a aparência de verossimilhança na alegação do paciente, bem como o perigo na demora, o que poderia inviabilizar eventual decisão concessiva da ordem. Por conta disso concedi a medida liminar pretendida pela defesa, para suspender a execução do ato coator até o momento deste julgamento de mérito.

Após a análise mais pormenorizada dos elementos contidos nos autos, própria deste momento processual, e contando com o suporte da manifestação abalizada da Douta Procuradoria de Justiça, que opinou favoravelmente à pretensão do impetrante, entendi pela concessão da ordem devendo ser ratificada a liminar anteriormente concedida.

Destaco ainda que a liberdade do paciente continua limitada pela prisão preventiva decretada nos outros dois processos já mencionados neste voto.

Se não há elementos hábeis a justificar a prisão preventiva do paciente nos autos originários deste habeas corpus, não vejo como haver motivo plausível para que se proceda seu recambiamento, em um processo em que se encontra solto, estando o paciente na mesma cidade que sua família.

Portanto, pelo cotejo minucioso dos autos, verifico a possibilidade de que seja concedida a ordem, ratificando-se a liminar anteriormente concedida,
para suspender a execução do recambiamento exclusivamente a decisão tomada na ação penal
0007559-60.2016.8.08.0030
, já que o paciente não se encontra preso por este processo,
não surtindo esta decisão nenhum efeito relativo à mesma determinação em processos diversos.

Desta forma,
CONCEDO A ORDEM, ratificando-se a liminar anteriormente concedida,
para suspender a execução da decisão que determinou o recambiamento do paciente da cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, para o Estado do Espírito Santo, devendo ser destacado que os efeitos desta decisão se limitam ao ato coator exarado na ação penal 0007559-60.2016.8.08.0030, não surtindo esta decisão nenhum efeito relativo a determinação de recambiamento em processos diversos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – RECAMBIAMENTO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REVOGAÇÃO – PACIENTE SOLTO – ORDEM CONCEDIDA

1) Não há como reconhecer a existência dos pressupostos para o recambiamento do paciente que se encontra solto pelo processo originário, cuja sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri se encontra designada para daqui dois anos, e estando a família do paciente na mesma cidade onde ele se encontra atualmente. A possibilidade de recambiamento pode até estar presente nas outras duas ações pelas quais ele responde preso, mas em se tratando de situações diversas, deve ser concedida a ordem.

2) Ordem concedida.

DECISÃO

À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.